Tribunal: TRF3
Processo: 5879712-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
526/821)

5879712-08.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO POSTERIOR. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício.

2. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ter sido fixado na data do óbito (03.06.2016), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (ID 81085649).

3. Observa-se, contudo, que devido ao fato da filha do falecido já ter recebido o benefício até completar a maioridade em 06.10.2016 (ID 81085651), aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

4. Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para a filha do de cujus, tendo inclusive a parte autora como beneficiária, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deve ser fixado a contar da data de 07.10.2016, ou seja, um dia após o encerramento da pensão paga a Jessica Mariana Cruz Marcelino.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5879712-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIA DA CRUZ RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: FLAYRES JOSE PEREIRA DE LIMA DIAS - SP287025-N, JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5879712-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIA DA CRUZ RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: FLAYRES JOSE PEREIRA DE LIMA DIAS - SP287025-N, JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de companheira do de cujus, com óbito ocorrido em 03.06.2016.

O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a implantação do benefício de Pensão por Morte à parte autora, com pagamento das prestações vencidas a partir do óbito do segurado instituidor (03/06/2016). Determinou que as parcelas devidas deverão ser atualizadas a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de mora. Com relação aos valores aplicáveis, estabeleceu os consectários legais de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, fixou: a) Os juros de mora, contados desde a citação, conforme a seguinte sistemática: 1) no patamar de 0,5% ao mês, nos termos dos arts. 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo Civil até a entrada em vigor do Novo Código Civil, ou seja, até 11.01.2003; 2) a partir desta data, juros de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406 do novo Código Civil c.c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, até 30/06/2009 (quando entrou em vigor a Lei no 11.960/09); 3) a partir disso, juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009; b) Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, da seguinte forma: 1) pelo INPC, a partir de 11.08.2006 até 30.6.2009, conforme art. 31, da Lei no 10.741/2003, c.c. o art. 41-A, da Lei no 8.213/91 (redação dada pela MP 316/06, convertida na Lei no 11.340, de 26/12/2006); 2) após 30.06.2009, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015; 3) após 25.03.2015, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Sucumbente, determinou que o réu arcará com o pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da condenação, excetuadas as prestações vincendas (Súmula 111, do STJ). Não há reembolso de custas ou despesas processuais, salvo aquelas comprovadas. Considerando a natureza alimentar do benefício, antecipou a tutela na sentença para determinar a implantação do benefício de Pensão por Morte, com DIB em 03/06/2016 (data do óbito do segurado instituidor) e DIP em 01/09/2017 (data da sentença), oficiando-se à APSADJ em Marília para o cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, sendo que deverá a agência responsável pelo atendimento às determinações judiciais comprovar a implantação do benefício via e-mail institucional desta comarca. É certo que, no presente feito, o valor da condenação demanda unicamente de mero cálculo aritmético, não se tratando de sentença ilíquida, assim sob este prisma, verificou de plano que o valor da condenação é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, razão pela qual não há que se falar em cabimento da remessa oficial (artigo 496, § 3o, do Novo Código de Processo Civil e Súmula 490 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).

Em razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que a parte autora é mãe da dependente habilitada Jessica Mariana da Cruz Marcelino, de modo que usufruiu o benefício até 06.10.2016, data em que a sua filha completou a maioridade. Afirma que determinar o pagamento do benefício quando a filha da autora já o recebeu representaria duplo pagamento e enriquecimento sem causa da autora. Requer “seja excluída da condenação a determinação para pagamento de atrasados à recorrida desde o óbito em 03/06/2016, já que sua filha JESSICA MARIANA DA CRUZ MARCELINO recebeu integralmente a prestação de 03/06/2016 a 06/10/2016; logo, na realidade, a parte apelada tem direito aos atrasados de 07/10/2016 a 31/08/2017, em razão do pagamento ter se iniciado administrativamente a partir de 01/09/2017.”

Com contrarrazões (ID 81085705), os autos subiram a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5879712-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIA DA CRUZ RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: FLAYRES JOSE PEREIRA DE LIMA DIAS - SP287025-N, JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“Ementa”

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO POSTERIOR. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício.

2. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ter sido fixado na data do óbito (03.06.2016), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (ID 81085649).

3. Observa-se, contudo, que devido ao fato da filha do falecido já ter recebido o benefício até completar a maioridade em 06.10.2016 (ID 81085651), aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

4. Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para a filha do de cujus, tendo inclusive a parte autora como beneficiária, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deve ser fixado a contar da data de 07.10.2016, ou seja, um dia após o encerramento da pensão paga a Jessica Mariana Cruz Marcelino.

5. Apelação provida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício.

A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ter sido fixado na data do óbito (03.06.2016), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (ID 81085649).

Observa-se, contudo, que devido ao fato da filha do falecido já ter recebido o benefício até completar a maioridade em 06.10.2016 (ID 81085651), aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para a filha do de cujus, tendo inclusive a parte autora como beneficiária, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deve ser fixado a contar da data de 07.10.2016, ou seja, um dia após o encerramento da pensão paga a Jessica Mariana Cruz Marcelino. Nestes termos, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ E DESTA CORTE. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES QUE JÁ RECEBEM O BENEFÍCIO. ARTIGO 76 DA LEI No 8.213/91. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

- A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

- A decisão recorrida apreciou o conjunto probatório dos autos, sopesando as provas segundo o princípio do livre convencimento motivado, tendo concluído que o termo inicial do benefício deve ser fixado um dia após o encerramento da pensão paga aos filhos do de cujus, que já receberam o benefício desde a data do óbito, pela aplicação ao caso do artigo 76 da Lei no 8.213/91, bem como que em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.

- As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida.

- Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1259149 - 0007017-05.2004.4.03.6119, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 08/10/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/10/2012 )

PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE - REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA - UNIÃO ESTÁVEL - COMPROVAÇÃO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

I - A r. sentença recorrida encontra-se sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 10 da Lei n. o 9.469, de 10.07.97, razão pela qual tenho por interposta a remessa oficial, não se aplicando ao caso em tela o disposto no artigo 475, §2o, do CPC, com redação dada pela Lei no 10.352/2001.

II - As certidões de nascimento de filhos em comum corroboradas por depoimentos testemunhais são hábeis à comprovação da união estável entre a requerente e o de cujus.

III - Restando comprovada nos autos a condição de companheira, a dependência econômica é presumida, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91.

IV - O termo inicial do benefício deve ser fixado em 30.09.2005, um dia após a cessação da pensão em nome de Anderson Gonzaga Penha, filho o casal, o qual completou 21 anos de idade em 29.09.2005. Ademais, se assim não fosse, incidiria em onerosidade ao erário público, que seria obrigado a pagar em duplicidade o benefício em discussão.

V - Remessa Oficial tida por interposta parcialmente provida. Apelação do réu improvida.

(TRF3 AC no 2005.60.04.000588-1, Rel. Des. Federal Sergio Nascimento, 10a Turma; j. 01.04.2008, v.u., DJU 16.04.2008).

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial do benefício nos termos acima consignados.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO POSTERIOR. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se ao termo inicial do benefício.

2. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deveria ter sido fixado na data do óbito (03.06.2016), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (ID 81085649).

3. Observa-se, contudo, que devido ao fato da filha do falecido já ter recebido o benefício até completar a maioridade em 06.10.2016 (ID 81085651), aplica-se ao caso o artigo 76 da Lei no 8.213/91, onde a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

4. Ressalte-se que a autarquia previdenciária, em tese, já pagou o valor integral do valor da pensão para a filha do de cujus, tendo inclusive a parte autora como beneficiária, não podendo ser obrigada a pagar valor maior que este pela inclusão posterior de dependente. Com isso, o termo inicial do benefício deve ser fixado a contar da data de 07.10.2016, ou seja, um dia após o encerramento da pensão paga a Jessica Mariana Cruz Marcelino.

5. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.